Tribunal: TJSP
Processo: 1000703-46.2023.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
r o v. Aresto embargado, de modo a preservar-lhe a substância.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração acolhidos apenas para fins de aclaramento, sem efeito modificativo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, caput e § 11.
Jurisprudência relevante citada: Não há.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000703-46.2023.8.26.0344; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/05/2026; Data de Registro: 02/05/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Martin Vargas

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/05/2026

Data de publicação:

02/05/2026

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INVERSÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E HONORÁRIOS RECURSAIS. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que deu provimento ao recurso de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INVERSÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E HONORÁRIOS RECURSAIS. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença de improcedência e anular o Auto de Infração e Imposição de Multa n. 4.147.704-2, sob alegação de omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial e à condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau e dos honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o v. Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de declarar expressamente a inversão do ônus sucumbencial e a condenação da parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da reforma integral da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O Acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação da embargante e reformou integralmente a sentença, para anular o auto de infração impugnado.
5. A reforma do julgado implica, como consequência lógica, a inversão do ônus sucumbencial, que passa a recair integralmente sobre a Fazenda do Estado de São Paulo, parte vencida na demanda.
6. A parte vencida deve arcar com o pagamento das custas e despesas processuais em ambos os graus de jurisdição, bem como com os honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau, acrescidos dos honorários recursais estabelecidos no Acórdão, conforme art. 85 e § 11, do CPC.
7. O acolhimento dos presentes embargos declaratórios destina-se exclusivamente a integrar e aclarar o v. Acórdão embargado quanto à sucumbência, sem modificação do resultado do julgamento, porquanto os embargos de declaração limitam-se a complementar o v. Aresto embargado, de modo a preservar-lhe a substância.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração acolhidos apenas para fins de aclaramento, sem efeito modificativo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, caput e § 11.
Jurisprudência relevante citada: Não há.